Tribunal: TJSP
Processo: 0026068-16.2011.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
res ao delito praticado que não devem conduzir à majoração da basilar, sob pena de bis in idem. Redução. Básica fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ante a existência de mau antecedente, sendo a pena novamente majorada em 1/6, pela reincidência. Escorreito o reconhecimento da majorante contida no art. 157, § 2°, I, do CP (redação vigente à época dos fatos). Prescindibilidade de apreensão ou perícia da arma de fogo. Manutenção do aumento de 2/5 na terceira fase, em virtude das majorantes, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto. Penas finalizadas em 7 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, calculados no piso legal. Regime inicial fechado que se mantém. Parcial provimento.
(TJSP; Apelação Criminal 0026068-16.2011.8.26.0482; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/04/2025; Data de Registro: 11/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

11/04/2025

Data de publicação:

11/04/2025

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pleito defensivo objetivando a absolvição pela fragilidade probatória, com menção à nulidade do reconhecimento policial, eis que realizado em inobservância ao rito previsto no art. 226 do CPP. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante, agindo em concurso de agentes com outros dois

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pleito defensivo objetivando a absolvição pela fragilidade probatória, com menção à nulidade do reconhecimento policial, eis que realizado em inobservância ao rito previsto no art. 226 do CPP. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante, agindo em concurso de agentes com outros dois indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraiu o cofre de um estabelecimento comercial. Réu reconhecido por uma das vítimas, com convicção, em ambas as fases da persecução penal. Negativa do acusado isolada e em descompasso com as demais provas produzidas nos autos. Condenação mantida. Cálculo de pena que comporta reparo. Pena-base indevidamente majorada à fração de 1/3 acima do mínimo legal. Circunstâncias e consequências elementares ao delito praticado que não devem conduzir à majoração da basilar, sob pena de bis in idem. Redução. Básica fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ante a existência de mau antecedente, sendo a pena novamente majorada em 1/6, pela reincidência. Escorreito o reconhecimento da majorante contida no art. 157, § 2°, I, do CP (redação vigente à época dos fatos). Prescindibilidade de apreensão ou perícia da arma de fogo. Manutenção do aumento de 2/5 na terceira fase, em virtude das majorantes, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto. Penas finalizadas em 7 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, calculados no piso legal. Regime inicial fechado que se mantém. Parcial provimento.